Tribunal: TJMT
Processo: 0002767-33.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002767-33.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA - CNPJ: 17.452.516/0001-70 (APELANTE), FERNANDO LANZ - CPF: 012.076.021-59 (ADVOGADO), VANDERLEI LANZ - CPF: 651.464.681-68 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A - CNPJ: 18.203.186/0002-22 (APELADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – SENTENÇA DE REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR ENTREGA DE PRODUTOS – COMPENSAÇÃO ENTRE DEVEDOR E CREDOR – INEXISTÊNCIA NOS AUTOS – ART. 368 E 369 DO CC – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DA PROVA CONFERIDA AO DEVEDOR EMBARGANTE – ALEGAÇÕES DIVORCIADAS COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. Recurso conhecido e não provido.

(1)- O ônus de provar que efetuou o pagamento constante do título executivo extrajudicial é totalmente do devedor/embargante. Se as provas dos autos indicam ao contrário, correta a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo suas razões de fato e de direito, rejeita os embargos à execução meramente protelatórios. Compensação de débitos e créditos somente podem ser aceitas quando se tratarem de títulos líquidos e certos e não materializados em situações não concretas e controvertidas.

(2)- Não reside como dar guarida a pretensão do devedor/embargante que, fundando a execução em confissão de dívida por acordo feito, traz nos autos documentos que antecedem à referida transação e o surgimento desta nova obrigação e se materializam tão somente em relação a parte do foi acordado. Se o acordo diz respeito a 50% (cinquenta por cento) da obrigação, confessando dever o remanescente, não reside como albergar a pretensão do devedor quando, escudado por documentos em relação a esta situação, busca dizer que o acordo está totalmente cumprido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, embargos à execução intentada pela apelante (COMÉRCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA em face da apelada (ARCA – FOMENTO AGRICOLA S/A. feito que se processou perante o Juízo de Direito da 5a. Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra. Sustentou a embargante, ora apelante, que a dívida cobrada já está quitada, quer pelo deposito do valor de R$ 80.987,50, quer pela compensação em face de a apelada, não ter cumprido o contrato de n. 933. Afirmou, ao contrário da inicial, que a apelante (embargante) que se faz credora da apelada (embargada), no valor de R$ 679.130,21 (seiscentos e setenta e nove mil; cento e trinta reais e vinte e um centavos).

Na fase de sentença, fazendo suas razões de decidir, os embargos foram rejeitados, condenada à embargante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. (ID-72033003)’.

Em grau recursal, manifesta-se, novamente, a embargante, registrando desacerto da sentença que rejeitou os embargos de declaração e aplicou a regra da sucumbência, vertido, novamente, na má apreciação da prova por parte do magistrado de piso, reafirmando que o valor cobrado está devidamente quitado, quer pelo deposito feito, quer pela entrega das mercadorias.

Contrarresposta apresentada.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme narra a embargante (apelante) a embargada (apelada) ingressou com processo de execução, em face de desajuste contratual e, neste aspecto, reside o instrumento de confissão de dívida e acordo (titulo extrajudicial), no valor de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), com vencimento para 30/agosto/2017, atualizando o valor de R$ 679.517,42, (seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos).

O ônus da prova, em relação ao pagamento, é todo da empresa embargante (devedora) e, neste contexto, não se desincumbiu a contento. Aliás, no caso em apreço, não residindo sequer encontro de contas líquidas e certas, em verdade, as provas indicam que a empresa embargante, quitando apenas 50% (cinquenta por cento) do contrato originário, confessando dever o remanescente, está, com base naquele pagamento parcial, querendo quitar todo débito.

O primeiro aspecto a ser observada, para fins e efeitos de compensação que, esta situação somente se dá através de encontro de contas de dívidas líquidas e certas e, no caso em apreço, esta situação não se encontra nos autos.

É o CC que assim dispõe.

‘Art. 368 – Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra as obrigações se extinguem, ate onde se compensarem.

Art. 369 – A compensação efetua-se entre dividas líquidas, vencidas e de coisa fungível.’

No caso em apreço, numa análise da prova documental que foi apresentada pela embargante, buscando não pagamento do débito, deve ser visto que o montante do contrato firmado resultou em R$ 1.020.000,00, (um milhão e vinte mil reais), valor incontroverso, prejuízo sofrido pela credora. Não cumpriu o acordado e, mais tarde, houve repactuação da obrigação em instrumento posterior, que é objeto do processo de execução.

Desta forma, restou repactuado entre as partes, para a quitação do valor acima, criando uma nova obrigação, a entrega de 18.403 (dezoito mil, quatrocentos e três), sacas de milho, ao preço unitário de 19,60, que totalizou R$ 360.698.00 (trezentos e sessenta mil, seiscentos e noventa e oito reais). 2.530 (dois mil, quinhentos e trinta) sacas de milho, no valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais), totalizando o valor de R$ 60.987,20 (sessenta mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos). R$ 80.987,20, através de depósito bancário. R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), através de confissão de dívida, com vencimento para 27 de janeiro de 2017.

Portanto, QUITAÇÃO PARCIAL de 50%, sobejando ainda o remanescente que é formalizado pela confissão do valor líquido e certo objeto do processo de execução que deu origem aos presentes embargos.

Verifica-se, portanto, que a pretensão constante do título executivo constante do processo de execução, situação incontroversa nos autos já que foi até a própria embargante que, ao interpor os embargos, assim confessou, é tão somente a última parcela do acordo (acerto de contas), no valor de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), com vencimento em 27 de janeiro de 2017.

Portanto, no caso em apreço, não registra como vincular, como o pretendido nos embargos, a entrega do milho e/ou o valor do depósito bancário, no valor de R$ 80.987,20, (oitenta mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

Isto porque, conferindo os autos, em relação às notas fiscais de entrega do produto, constantes de fls. 16 (ID-72031951) até fls. 32 (ID-72031986), foram expedidas e entregues antes do vencimento da obrigação, ou seja, da confissão de dívida. De igual forma, o depósito bancário, no valor de R$ 80.987,20, (oitenta mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) é datado de 05/12/2016.

Nestas condições, está materializado e comprovado nos autos que, quando se constata que são pretéritos à obrigação assumida, confissão de divida, com certeza, não se trata de pagamento do valor remanescente, não existe qualquer lógica a respeito desta questão.

Assim, compulsando os autos, de tudo se constata que, realmente houve a entrega dos grãos e depósito. Contudo, de tudo que constam dos autos, na divisão do ônus da prova, constata-se que a ARCA celebrou com a COMPRA BRASIL o contrato de n. 935, em 22/02/2016, de fls. 2124, do processo de execução (situação incontroversa), para a compra de 10.200.000 quilos de milho transgênico, tipo exportação, ou seja, 170.000 sacas com 60 quilos.

Entretanto, quer pela datas da entrega de parte do produto, quer pela data do depósito bancário, esta entrega foi apenas parcial em relação ao contrato de n. 935 que previa a entrega de 170.000 (cento e setenta mil) sacas de milho com 60 quilos cada.

Não cumpriu com a obrigação, fez o acordo nos termos acima e que culminou com, na impossibilidade de entrega do produto, na confissão de divida no valor de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), que é objeto da execução por titulo extrajudicial. Portanto, sem mais delongas, a entrega dos produtos e o depósito se tratam, apenas em relação ao cumprimento parcial da obrigação e não as parte que confessou ainda dever naquele acerto de contas (R$ 510.000,00), que é objeto do processo de execução que deu origem a estes embargos.

Portanto, de tudo se resume que, os autos estão a constar, sem margem de dúvidas, que a empresa embargante, fez um contrato, no valor de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais), cumpriu apenas 50% (cinqüenta por cento) deste quando da formalização do acerto de contas e que, pretende, em verdade, se utilizar daquele acerto parcial para quitar a totalidade do débito, assumido e confessado, ou seja, de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) e se comprometeu a quitar este valor até 31/08/2017 e não o fez.

Desta forma, segundo os autos estão a comprovar, o valor de R$ 510.000,00, (quinhentos e dez mil reais), vencido em 31/08/2017, nada mais, nada menos, é resultado do acordo feito entre CREDORA e DEVEDORA, já descontados os valores que foram adimplidos do contrato n. 933 e, se constata que a embargada está maquinando sua ideia no sentido de que, aquele pagamento parcial possa ser utilizado em duas oportunidades e, sobretudo, inexistindo condições de ver esta situação, pelas próprias datas dos documentos, conforme já exposto linhas acima.

Impossível a pretensão de compensação. Isto porque esta se trata de extinção de duas obrigações, cujos credores são, ao mesmo tempo, devedores de outro, somente ocasionando em dividas liquidas e certas. No caso em apreço, além de não ser liquida e certa o suposto crédito da embargante, em verdade, não residiu o cumprimento da obrigação, isto é, o pagamento do valor devido confessado, no montante de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). Portanto, mesmo na hipótese de ter este crédito, o que não restou positivado nos autos, somente através da ação de conhecimento, conseguindo posteriormente um titulo executivo judicial e para, afinal, pretender o que, de forma juridicamente indevida pretendeu ao interpor estes embargos à execução.

Ademais, conquanto que desnecessário na espécie presente, o magistrado de piso, não julgando o feito antecipadamente, restou tomado depoimentos de testemunhas, onde, de igual sorte, não teve o condão de demonstrar esta situação extraordinária que, segundo afirmo, somente poderia ser visto através de prova documental, esta inexistente nos autos apto a macular aquela confissão de dívida naquele acordo formalizado entre a CREDORA e a DEVEDORA, tratando-se, portanto, de uma confessada DÍVIDA NOVA, consagrada pelo título executivo judicial que embalou o processo de execução promovido pela EMBARGADA.

Neste viés, tendo a CREDORA um título executivo formalmente perfeito, como se identifica no documento que embasou o processo de execução, a prova de que pagou ou que, por outros meios, extinguiu aquela obrigação, é totalmente da parte DEVEDORA e, neste aspecto, a prova deve convencer e, no caso em apreço, os argumentos que foram expendidos pela EMBARGANTE de todo não sustenta e, nesta toada, correta a sentença de piso que, fazendo suas razões de decidir, REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, não merecendo qualquer retoque recursal.

Os embargos do devedor, na atual sistemática processual brasileira, constituem processo cognitivo incidental conforme ensina o festejado Professor Humberto Theodoro Júnior:

‘O devedor será, todavia, o autor da ação de embargos, podendo discutir amplamente o negócio jurídico criador do título executivo, mas terá a seu cargo o ônus da prova de que só será desincumbido mediante produção de elementos de convencimento robustos e concludentes, dada a presunção de legitimidade e certeza que milita em prol do título executivo (Processo de execução. 4. ed. São Paulo: Leud, 1978, p. 379)’.

Bem a propósito decidiram o TJMG e TJPR.

‘Ementa: Embargos de devedor. Ônus da prova. Art. 333, inciso I, do CPC. Crédito para fomento da atividade agrícola. CDC. Inaplicabilidade. Litigância de má-fé. Inocorrência. Sentença mantida. - Constitui ônus da parte embargante a prova do fato constitutivo do direito suscitado na ação incidental de embargos à execução, tendo em vista o princípio segundo o qual o ônus da prova incumbe a quem alega máxime se estiver diante de um título que, a priori, consubstancia um direito real e eficaz. - Tendo sido contraída dívida para ser aplicada na atividade agropastoril, ou seja, para realização de investimento e custeio na propriedade do financiado, inaplicáveis são as disposições do Código de Defesa do Consumidor. - Não há que se falar em condenação como litigante de má-fé, quando a parte não age de forma desleal no processo. Apelação não provida. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0133.06.030001-8/001 - Comarca de Carangola - Apelante: Adimar José Soares - Apelada: Fertilizantes Heringer Ltda. - Relator: DES. PEREIRA DA SILVA)’. (TJMG, fonte sítio do TJMG)’.

(...) No caso o Devedor Apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão porque deve ser mantida a higidez dos cheques, reformando a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução, autorizando o prosseguimento do feito executivo pelo valor integral espantado nas cártulas. Não comprovada a quitação parcial, prevalece a exigibilidade integral do débito exeqüendo, restando afastada a condenação imposta pela sentença em desfavor do credor. APELO QUE DE SÁ PROVIMENTO. (5a. Câmara Cível, processo n. 0001151-76-2016.8.16.00112 – Marechal Cândido Rondon, julgado em 26/02/2020, Relator DES. LEONEL CUNHA)’. (TJPR, fonte GOOGLE)’.

Mudando o que deve ser mudado, assim prescreveu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘A demonstração de satisfação da dívida decorre da apresentação de documento hábil a pretensão de existência daquela, porquanto, presente documento que comprove eficazmente a quitação do débito, ausente a obrigação. (Apelação n. 82.211/2013, Primeira Câmara Cível, julgado em 25/02/2014m, Publicado no DJE 07/03/2014, Relator DES. JOÃO FERREIRA FILHO)’.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, mas lhe NEGO PROVIMENTO. Com fulcro no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor econômico da demanda (o valor atualizado da execução).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021